Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002706-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LINDALVA DA SILVA LOUSADO - CPF: 983.888.271-20 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA DE MERCADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros

remuneratórios
) descaracteriza a
mora
, e acarreta a consequente improcedência da ação de
busca
e
apreensão
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lindalva da Silva Lousado
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Omni Financeira S.A., julgou procedente a ação, consolidando em favor da financeira a posse e propriedade do bem objeto do pedido, e acolheu parcialmente os pedidos contrapostos para limitar os juros remuneratórios para 1,75% ao mês, determinou a exclusão dos juros remuneratórios dos encargos moratórios. Considerando a sucumbência mínima do banco, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que deve ser reconhecida a descaracterização da mora, pois houve a cobrança de valores indevidos no período de normalidade do contrato, devendo a ação de busca e apreensão ser julgada improcedente. Alternativamente, pugna pela distribuição do ônus da sucumbência de forma igual entre os litigantes.

A apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 111861986).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2.022.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Omni Financeira S.A.,
moveu ação de busca e apreensão contra
Lindalva da Silva Lousado
, visando a obtenção de medida para apreender o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes, em razão da inadimplência da ré.

A liminar foi deferida (id. 111861956), advindo a apresentação da contestação (id. 111861971).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou
procedente a ação, consolidando em favor da financeira a posse e propriedade do bem objeto do pedido, e acolheu parcialmente os pedidos contrapostos para limitar os juros remuneratórios para 1,75% ao mês, determinou a exclusão dos juros moratórios. Considerando a sucumbência mínima do banco, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa (id.111861976).

Inconformada, a apelante sustenta que deve ser reconhecida a descaracterização da mora, pois houve a cobrança de valores indevidos no período de normalidade do contrato, devendo a ação de busca e apreensão ser julgada improcedente. Alternativamente, pugna pela distribuição do ônus da sucumbência de forma igual entre os litigantes.

Pois bem. Depreende-se dos autos que a sentença determinou a limitação dos juros remuneratórios, consignando ser imperiosa pois, flagrante a onerosidade e abusividade na pactuação do referido encargo, vejamos:

“
No caso dos autos, os juros remuneratórios incidentes sobre o contrato firmado pelas partes estão estimulados em 4,86 % ao mês (contrato 28309922, pág. 01), consoante se extrai do contrato juntado à inicial e à contestação, razão pela qual imperiosa a limitação pretendida no caso em tela, pois flagrante a onerosidade e abusividade na pactuação desse encargo.

Assim,
limito
os juros remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal retro citado a 1,75% ao mês, consoante taxa média de mercado à data da contratação
”
.

Apesar de acertada a sentença neste ponto, concluiu o d. magistrado pela não descaracterização da mora da devedora, julgando procedente a ação de busca e apreensão manejada pela financeira.

Ocorre que, sendo verificada a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios cobrado no período da normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora do devedor.

Isso porque, a jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp no 1.061.530/RS) considera a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual, verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...
”. (AgRg no Ag 1336195/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.04.2013 – destaquei)

Colaciono entendimento recente proferido por este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– PLEITO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO –
JUROS

REMUNERATÓRIOS
– ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE –
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA
–
BUSCA
E
APREENSÃO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com o entendimento pacífico do C. STJ, a
limitação
os
juros

remuneratórios
deverá ocorrer diante da efetiva demonstração da excessividade do lucro da instituição financeira ou de acentuado desequilíbrio contratual, em comparação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato.
O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da
mora
, de modo que o pleito de
busca
e
apreensão
deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito
”
.

(Rac. 1004101-67.2017.8.11.0040, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.10.21)

Portanto, o
reconhecimento da abusividade no encargo exigido no período da normalidade contratual (
juros

remuneratórios
) descaracteriza a
mora
, e acarreta a consequente improcedência da ação de
busca
e
apreensão
.

Assim, a sentença deve ser reformada
para julgar improcedente a ação de busca e apreensão manejada
, devendo o bem ser restituído a apelante, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022